Tribunal: CARF
Processo: 10935.721070/2018-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.721070/2018-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.671 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
GILMAR M.DE SOUZA - COMBATE MOVEIS E ELETROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL. PRÁTICA REITERADA.
A sistemática ocultação de receitas efetuada de forma dolosa pela Recorrente e
a posterior venda sem emissão de Nota Fiscal e sem registro contábil, justifica
a exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Marcelo José Luz de Macedo (relator), José
Eduardo Dornelas Souza, Bianca Felicia Rothschild e Lucas Esteves Borges, que davam
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Lizandro
Rodrigues de Sousa.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.721070/2018-45
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.671 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721070/2018-45

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (“DRJ/CTA"), o qual será complementado
ao final:
A contribuinte acima qualificada foi excluída do Simples Nacional – SN conforme
Termo de Exclusão de fls.2, tendo em vista a prática reiterada de infrações à legislação
tributária e pela falta de emissão de documento fiscal de venda de mercadorias, nos
termos da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 29, incisos V e XI e seus §§ 1o,
2o e 9o.
A exclusão produz efeitos a partir de abril de 2014, período em que se constatou a
ocorrência da segunda infração à legislação tributária e mantém seus efeitos pelo prazo
de 10 anos.
Cientificada da exclusão do SN, a empresa apresentou manifestação de inconformidade
alegando em síntese que:
O auditor erroneamente considerou como componente da conta caixa tão somente o
dinheiro em espécie que a Impugnante possuía em seu poder.
Alega que foi considerado precipitadamente que todos os bens adquiridos foram
revendidos.
Aduz que houve desrespeito ao direito de ampla defesa, uma vez que o ato de exclusão
se baseia em premissas sem base fática.
Argumenta que a base legal usada para a exclusão possui redação muito ampla para
embasar decisão de tamanha envergadura.
Afirma que no presente processo não restou apontada a ocorrência concreta de qualquer
situação de fato indicada na legislação citada, mas tão somente existem presunções e
suposições sobre a ocorrência de fraude de documentação fiscal.
Aduz que a exclusão foi promovida com base em informações de terceiros sem a
demonstração das infrações.
Entende que houve ilegalidade no caso porque o ato administrativo deve conter
fundamento legal e as devidas comprovações para ser efetivado, nos termos do art.41 da
Lei 9.430/96, o que não teria ocorrido no caso em tela. Complementa com doutrina
sobre o tema.
Alega que, por ser do SN, não estaria obrigada à emissão de documentos fiscais
pormenorizados.
Contesta o "estouro de caixa" e afirma que, conforme documentação anexa, pode-se
verificar que a empresa possui apenas uma conta em seu ativo, e que esta representa, na
verdade, o caixa e seus equivalentes, nela inclusas outras contas que não apenas aquela
relativa ao dinheiro em espécie que a empresa possui, mas também contas bancárias.
Pede que se considere a essência sobre a forma e que se realize a correta interpretação
da conta contábil analisada, notadamente à luz das regras aplicáveis às empresas
tributadas pelo regime simplificado.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.671 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721070/2018-45

Explica seu sistema de emissão de Notas Fiscais e contesta a utilização de suas compras
para justificar a suposta ausência de emissão de NF de vendas.
Esclarece que, quando uma empresa emite uma nota de venda, o seu CFOP (Código
Fiscal de Operações e de Prestações de Prestações das entradas de mercadorias e bens
da aquisição de serviço) refere-se à operação que a empresa que vende está efetuando,
nada dizendo respeito à operação que será realizada por quem está comprando. Assim,
questiona como pode o Fisco se utilizar de um documento que a empresa não expedia
para analisar as operações da mesma.
Apresenta tabela com base nos seus controles gerenciais de 2014, e aduz que resta
demonstrado detalhadamente que valores muito próximos daqueles apontados como
omissos no campo “Compras de mercadorias (cfe. NFEs terceiros)” da tabela elaborada
no relatório fiscal, em verdade, não constituíram omissão de receita da empresa, uma
vez que foram realizadas vendas a prazo em virtude do modelo de negócio e segmento
da empresa (varejo de móveis e eletrodomésticos).
Conclui então que, por se tratar de empresa constituída em 2014, é plenamente razoável
que a mesma ainda não tenha atingido equilíbrio de suas receitas mensais, possuindo
substanciais valores a receber em razão do alto volume de vendas em crediário.
Por fim, requer:
"Ante o exposto, requer seja julgada procedente a presente impugnação,
reconhecendo-se a ilegalidade da decisão que determinou a exclusão da Impugnante
do Simples Nacional, seja em razão de ter incorrido o ato administrativo em evidente
cerceamento de defesa, seja por padecer de nulidades e invalidades a fundamentação
fática e legal do mesmo, com a consequente manutenção da Impugnante no citado
sistema simplificado."
Em sessão de 30/10/2018, a DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte. Nos fundamentos do voto do relator (fls. 161/ do e-processo):
Com relação às irregularidades verificadas no procedimento fiscal, consta do Relatório
que:
"A partir da denúncia formulada pela Justiça e de posse das informações prestadas
em atendimento à intimação, além daquelas já disponibilizadas pelo contribuinte por
ocasião da geração e transmissão do PGDAS – Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional e DEFIS – Declaração de Informações
Socioeconômicas e Fiscais (fls. 27 a 44), constatamos que as duplicatas e notas
promissórias emitidas constantes da ação judicial supra não foram registradas na
contabilidade da empresa.
Indo além, identificamos por diversas vezes a ocorrência de “estouro de caixa”,
caracterizado pelo saldo credor da conta contábil “Caixa”, integrante do Ativo.
Como sabido, a conta “Caixa” representa o dinheiro em espécie de posse da
empresa. Assim, é impossível que uma entidade possua quantidade negativa de papel-
moeda em suas mãos. Tal possibilidade só existe quando tratamos da conta
“Bancos”, também integrante do Ativo, já que as instituições financeiras dispõem de
meios como o cheque especial e congêneres para suprimento de fundos quando os
pagamentos superam as disponibilidades do cliente.
O saldo credor da conta “Caixa” é uma robusta prova da omissão de receitas. Isto
ocorre porque o contribuinte possui dinheiro para efetuar suas transações, mas não o
declara justamente para fugir da tributação. No caso em tela, ao optar pelo Simples
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.671 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721070/2018-45

Nacional, sua sistemática de cobrança baseia-se na receita bruta, tal como disposto
no art. 3o da Lei Complementar no 123/2006. Assim, ao furtar-se na declaração dos
rendimentos auferidos, submete-se a uma alíquota menor do que a que seria devida.
O “estouro de caixa” ocorre quando o contribuinte efetua os pagamentos das
despesas necessárias à manutenção de sua atividade porém não possui receita
declarada suficiente para quitar as obrigações assumidas. Embora impossível no
plano prático, o regime das partidas dobradas usual da Contabilidade permite o
registro da operação, mas a ocorrência do saldo credor na conta Caixa é evidência
da ocorrência da omissão de receitas. Exemplos do “estouro de caixa” no caso
concreto podem ser obtidos nas páginas 2, 3 e 6 do livro Razão de 2014 (arquivo
“Razao Contabil 2014.pdf”) e página 1 e 8 do Livro Razão de 2015 (arquivo “Razao
Contabil 2015.pdf”), juntados às fls. 19."
A conclusão da Autoridade Fiscal foi de que:
"No caso em tela, a falta de emissão de documento fiscal de venda está provada pela
não contabilização dessa operação ao confrontarmos as notas promissórias e
duplicatas apresentadas em juízo com o disponibilizado pela contabilidade do
contribuinte.
A reiteração da infração, por seu turno, resta evidenciada, conforme aba
“EXEMPLO Bertolini e Scalco” da planilha juntada às fls. 46, pela não
contabilização de diversas mercadorias adquiridas para revenda já no mês de abril
de 2014. Para tanto, vide os exemplos das NF no 113736 (Bertolini S/A), NFs no
10016 e 10017 da Scalco e Bombonato S/A, não registradas em abril de 2014, o que
acarreta na exclusão do Simples Nacional a partir do mês de abril de 2014, nos
termos do § 1o do art. 29 da Lei Complementar no 123/2006.
O que constatamos é a sistemática ocultação de receitas (por ocasião da não emissão
de nota fiscal de venda) e despesas (não contabilização de todas as aquisições de
mercadorias), de forma dolosa, já que não é crível que o sujeito passivo por mero
descuido tivesse deixado de contabilizar suas receitas e despesas na forma e montante
apurados pela fiscalização. Aplicável, assim, o § 2o do art. 29 da Lei Complementar
no 123/2006, que veda a opção pelo Simples Nacional por 10 anos contados da
ocorrência da infração."
No caso, o Juizado Especial Cível de Campina da Lagoa/PR alertou a Receita Federal
sobre as irregularidades cometidas pela empresa. Em resposta, a Receita Federal abriu
uma ação fiscal e constatou as irregularidades. Assim, não houve, como afirmou a
defesa, a exclusão baseada em informações de terceiros ou lastreada em presunções,
pois como citado, a fiscalização trabalhou e demonstrou a conduta reiterada da empresa
em desobediência ao citado inciso I do art. 26 da LC 123/2006 (emissão de documento
fiscal de vendas).
Cabe ressaltar que a conclusão da fiscalização pela omissão de receitas e pela
consequente falta de emissão de Notas Fiscais se deu com base no Decreto 3000/1999
(Regulamento do Imposto de Renda) que assim dispõe:
"Omissão de Receita
Art. 199. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte todas as
presunções de omissão de receita existentes nas legislações de regência dos impostos
e contribuições referidos na Lei no 9.317, de 1996, desde que apuráveis com base nos
livros e documentos a que estiverem obrigadas aquelas pessoas jurídicas (Lei no
9.317, de 1996, art. 18).
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.671 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721070/2018-45

(...)
Omissão de Receita
Saldo Credor de Caixa, Falta de Escrituração de Pagamento, Manutenção no Passivo
de Obrigações Pagas e Falta de Comprovação do Passivo
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art.
40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
(...)
Falta de Emissão de Nota Fiscal
Art. 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de
capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no
momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de
serviços, operações de alienação de bens móveis, locação de bens móveis e imóveis
ou quaisquer outras transações realizadas com bens ou serviços, bem como a sua
emissão com valor inferior ao da operação (Lei no 8.846, de 1994, art. 2o)."
Assim, resta demonstrado nos autos que houve sistemática ocultação de receitas
efetuada de forma dolosa pela empresa e a posterior venda sem emissão de Nota Fiscal
e sem registro contábil.
Pelo exposto, observa-se que a exclusão da empresa do SN não cerceou o direito de
defesa e não padece de nenhuma nulidade, pois possui fundamentação fática e legal para
sua validade conforme esclarecido no presente voto.
Com relação à tabela acostada pela defendente, que supostamente demonstraria a
regularidade da empresa, observa-se que na referida tabela a defesa se limitou a
relacionar vários valores de supostos parcelamentos, sem qualquer elemento de base
para lhes dar força probatória.
Da mesma forma, simplesmente alegar que sua conta "caixa" contempla também suas
contas bancárias não tem o condão de afastar a conclusão fundamentada da Autoridade
Fiscal de que houve o chamado "estouro de caixa", situação que aponta para a
existência de omissão de receitas.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário por meio do qual alega
em síntese (fls. 170/ do e-processo):
II.I – Preliminarmente: da nulidade da decisão recorrida por preterição do direito de
defesa
[...]
No caso em tela, a decisão recorrida acabou por incorrer na hipótese de nulidade
prevista na legislação de regência citada, pois foi preterido o direito de defesa da ora
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.671 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721070/2018-45

recorrente ao deixar de analisar a documentação trazida em sede de impugnação, bem
como os próprios argumentos de direito postos à análise.
Em relação à preterição do direito de defesa ensejada pela deficiência da análise dos
argumentos de direito, veja-se que das oito páginas de fundamentação do acórdão
recorrido (fls. 158/164), menos de vinte linhas são destinadas à análise da impugnação
(fl. 163), sendo todo o demais destinado a transcrever explanações constantes do Termo
originalmente impugnado.
[...]Não houve nenhum ponto do decisium que tenha se pronunciado, por exemplo,
sobre a insuficiência da base legal apontada no Termo de Exclusão para amparar o ato
em questão, uma vez que não houve no relatório da autoridade fiscal a indicação de
elementos fáticos que comprovassem a ocorrência de qualquer conduta que pudesse ser
dita como enquadrada nas hipóteses legais citadas.
[...]
O que fez a ora Recorrente na impugnação apresentada, mais do que simplesmente
alegar, foi juntar documentação que sequer foi analisada.
II.II – Da improcedência do Termo de Exclusão do Simples Nacional
[...]
[...] a legislação usada como fundamento legal para a indigitada decisão ampara que
sejam excluídas de ofícios empresas que: a) tenham praticado reiteradamente infração à
Lei Complementar no 123/06; ou b) tenham descumprido reiteradamente a obrigação de
emissão de documento fiscal de venda de acordo com instruções do Comitê Gestor do
Simples Nacional.
No entanto, a decisão que determinou a exclusão reportou-se integralmente à
caracterização dos fatos narrados no Processo Administrativo no 10935.721070/2018-
45, o qual, por sua vez, não apontou a ocorrência concreta de qualquer situação de fato
indicada na legislação citada, mas tão somente fez presunções e suposições sobre a
ocorrência de fraude de documentação fiscal.
Ocorre, porém, que justamente por ser empresa optante do regime simplificado de
apuração, a mesma não está obrigada à emissão de documentos fiscais com informações
pormenorizadas, tendo o fiscal se utilizado de informações de terceiros para realizar
presunções e assim condenar a ora Impugnante a exclusão Simples Nacional, incorrendo
tal decisão em flagrante nulidade e ilegalidade, seja por não dispor de fundamentação
válida, por materializar notável cerceamento de defesa, ou mesmo porque os fatos a que
a mesma alude simplesmente não condizem com a realidade, conforme se passa a expor.
II.II.a – DA ILEGALIDADE DA PRESUNÇÃO OPERADA. VIOLAÇÃO AO ART.
41 DA LEI No 9.430/96.
[...]
[...] legislação tributária, na Lei no 9.430/96, no art. 41, localizado no capítulo que
dispõe sobre os procedimentos de fiscalização a serem adotados pela Fazenda Nacional,
dispõe expressamente como deve o fisco proceder para realizar a presunção em caso de
suspeita de omissão de receitas – preceitos esses que foram completamente
desrespeitados pela decisão recorrida.
[...]
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.671 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721070/2018-45

Lei foi clara em elucidar como pode o Fisco proceder para apurar a omissão de receitas
a partir das quantidades de matérias-primas e produtos intermediários utilizados pela
empresa autuada, desde que respeitando o procedimento previsto; comando este que foi
completamente desrespeitado pela autoridade fiscal. Conforme se pode verificar da
simples leitura do relatório fiscal no qual se baseou o termo de exclusão guerreado, a
suposta omissão de receitas foi aferida baseando-se na confrontação das notas fiscais
eletrônicas emitidas por terceiros com CFOPs de venda que tivessem como destinatário
a ora Recorrente.
Em a Lei estabelecendo critérios tão objetivos para aferir a ocorrência de omissão de
receita a partir das entradas, não pode o Fiscal eleger outros que não aqueles previstos
em lei.
[...]
II.II.b – DO ALEGADO ESTOURO DE CAIXA
O sr. Auditor, ao elaborar o relatório fiscal que deu azo à ao Termo de Exclusão do
Simples Nacional, equivocadamente entendeu haver ocorrido o chamado “estouro de
caixa”, caracterizado pelo saldo credor da conta contábil “caixa”, que integra o ativo da
empresa.
[...]
Na verdade, aqui, a receita federal considera literalmente a conta caixa como sendo
apenas o dinheiro em espécie que a empresa possui. Contudo, ao analisarmos a
documentação contábil anexada à impugnação e não analisada pela decisão recorrida,
podemos verificar que a empresa autuada possui apenas uma conta em seu ativo, e que
esta representa, na verdade, o caixa e seus equivalentes, nela inclusas outras contas que
não apenas aquela relativa ao dinheiro em espécie que a empresa possui, mas também
contas bancárias, por exemplo.
[...]
não se está a contrapor à observação de que não é possível uma entidade possuir
quantidade negativa de papel-moeda. O que é possível (e o que de fato nesse caso se
verificou) é que uma empresa possua conta caixa negativa, desde que nela considere
outras contas integrantes do ativo que, por sua vez, possuem plena capacidade de
apresentar resultado negativo.
O fiscal, nesse caso, deveria considerar a essência sobre a forma e realizar a correta
interpretação da conta contábil analisada, notadamente à luz das regras aplicáveis a
empresas tributadas pelo regime simplificado.
[...] uma vez que a empresa autuada é varejista optante pelo regime de caixa, há que se
considerar que a mesma realiza a maior parte de suas operações em vendas a crediário –
ou seja, através de modo de pagamento que somente contabilizaria o valor integral da
mercadoria no momento da venda caso fosse a mesma optante pelo regime de
competência.
[...]
II.III. c – DAS NOTAS FISCAIS DE TERCEIROS
No relatório emitido pela Receita Federal, consta que todas as notas fiscais emitidas por
terceiros com CFOPs de vendas que tivessem como destinatário o contribuinte ora em
análise foram confrontadas com os registros do sistema SPED, sendo também afirmado
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.671 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721070/2018-45

que todas as notas seriam de bens adquiridos para revenda. Ocorre que o relatório em
momento algum informa quais foram os critérios adotados para se afirmar que
determinada mercadoria vendida à Recorrente seja, de fato, um bem adquirido para
revenda.
Quando uma empresa emite uma nota de venda, o seu CFOP (Código Fiscal de
Operações e de Prestações de Prestações das entradas de mercadorias e bens da
aquisição de serviço) refere-se à operação que a empresa que vende está efetuando, nada
dizendo respeito à operação que será realizada por quem está comprando.
É de se estranhar também a afirmação de que os dados armazenados no SPED – Sistema
Público de Escrituração Digital foram utilizados para a averiguação das operações
realizadas por empresa que estava sob a égide do Simples Nacional, que por isso mesmo
não está obrigada a expedir declarações no sistema SPED,
É o relatório do necessário.

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
14/11/2018 (fls. 166 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
17/12/2018 (fls. 168 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Embora o contribuinte alegue ter havido preterição ao seu direito defesa em razão
de ausência de análise da documentação apresentada pela instância recorrida, não concordamos
com o alegado, pois embora a DRJ/CTA não tenha se manifestado expressamente sobre cada um
dos documentos apresentados, não nos resta dúvida de que a conclusão a qual se chegou somente
foi possível após levar-se em consideração tudo o que fora alegado em defesa, o que, todavia,
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.671 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721070/2018-45

não foi suficiente para desconstituir a infração identificada pela Fiscalização, pelo menos sob a
sua ótica.
Ademais, o fato de o acórdão transcrever por diversas vezes trechos do termo de
exclusão não indica ausência de fundamentação, mas tão somente que o que fora apurado pela
Origem é suficiente para comprovar as infrações, as quais, inclusive, foram inicialmente
identificadas pelo Poder Judiciário Paranaense, o qual alertou a Receita Federal das supostas
irregularidades, fazendo instaurar assim a ação fiscal a qual de fato constatou e confirmou
irregularidades.
Tampouco há que se falar que a presente exclusão aconteceu por base em
presunção. Em verdade, como muito bem pontuado pelo acórdão recorrido, a conclusão da
fiscalização pela omissão de receitas e pela consequente falta de emissão de Notas Fiscais se deu
com base no Decreto no 3000/1999 , o qual dispõe:
Omissão de Receita
Art. 199. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte todas as presunções
de omissão de receita existentes nas legislações de regência dos impostos e
contribuições referidos na Lei no 9.317, de 1996, desde que apuráveis com base nos
livros e documentos a que estiverem obrigadas aquelas pessoas
jurídicas (Lei no 9.317, de 1996, art. 18).
[...]
Omissão de Receita
Saldo Credor de Caixa, Falta de Escrituração de Pagamento, Manutenção no Passivo de
Obrigações Pagas e Falta de Comprovação do Passivo
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte
a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
[...]
Falta de Emissão de Nota Fiscal
Art. 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital,
a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da
efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de serviços, operações de
alienação de bens móveis, locação de bens móveis e imóveis ou quaisquer outras
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.671 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721070/2018-45

transações realizadas com bens ou serviços, bem como a sua emissão com valor inferior
ao da operação (Lei no 8.846, de 1994, art. 2o)."
E os fatos que levaram a referida conclusão foram muito bem apurados pela
Fiscalização, como se vê abaixo (fls. 49/53 do e-processo):
A partir da denúncia formulada pela Justiça e de posse das informações prestadas em
atendimento à intimação, além daquelas já disponibilizadas pelo contribuinte por
ocasião da geração e transmissão do PGDAS – Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional e DEFIS – Declaração de Informações
Socioeconômicas e Fiscais (fls. 27 a 44), constatamos que as duplicatas e notas
promissórias emitidas constantes da ação judicial supra não foram registradas na
contabilidade da empresa.
Indo além, identificamos por diversas vezes a ocorrência de “estouro de caixa”,
caracterizado pelo saldo credor da conta contábil “Caixa”, integrante do Ativo. Como
sabido, a conta “Caixa” representa o dinheiro em espécie de posse da empresa. Assim, é
impossível que uma entidade possua quantidade negativa de papel-moeda em suas
mãos. Tal possibilidade só existe quando tratamos da conta “Bancos”, também
integrante do Ativo, já que as instituições financeiras dispõem de meios como o cheque
especial e congêneres para suprimento de fundos quando os pagamentos superam as
disponibilidades do cliente.
O saldo credor da conta “Caixa” é uma robusta prova da omissão de receitas. Isto ocorre
porque o contribuinte possui dinheiro para efetuar suas transações, mas não o declara
justamente para fugir da tributação. No caso em tela, ao optar pelo Simples Nacional,
sua sistemática de cobrança baseia-se na receita bruta, tal como disposto no art. 3o da
Lei Complementar no 123/2006. Assim, ao furtar-se na declaração dos rendimentos
auferidos, submete-se a uma alíquota menor do que a que seria devida.
O “estouro de caixa” ocorre quando o contribuinte efetua os pagamentos das despesas
necessárias à manutenção de sua atividade porém não possui receita declarada suficiente
para quitar as obrigações assumidas. Embora impossível no plano prático, o regime das
partidas dobradas usual da Contabilidade permite o registro da operação, mas a
ocorrência do saldo credor na conta Caixa é evidência da ocorrência da omissão de
receitas. Exemplos do “estouro de caixa” no caso concreto podem ser obtidos nas
páginas 2, 3 e 6 do livro Razão de 2014 (arquivo “Razao Contabil 2014.pdf”) e página 1
e 8 do Livro Razão de 2015 (arquivo “Razao Contabil 2015.pdf”), juntados às fls. 19."
[...]
No caso em tela, a falta de emissão de documento fiscal de venda está provada pela não
contabilização dessa operação ao confrontarmos as notas promissórias e duplicatas
apresentadas em juízo com o disponibilizado pela contabilidade do contribuinte.
A reiteração da infração, por seu turno, resta evidenciada, conforme aba “EXEMPLO
Bertolini e Scalco” da planilha juntada às fls. 46, pela não contabilização de diversas
mercadorias adquiridas para revenda já no mês de abril de 2014. Para tanto, vide os
exemplos das NF no 113736 (Bertolini S/A), NFs no 10016 e 10017 da Scalco e
Bombonato S/A, não registradas em abril de 2014, o que acarreta na exclusão do
Simples Nacional a partir do mês de abril de 2014, nos termos do § 1o do art. 29 da Lei
Complementar no 123/2006.
O que constatamos é a sistemática ocultação de receitas (por ocasião da não emissão de
nota fiscal de venda) e despesas (não contabilização de todas as aquisições de
mercadorias), de forma dolosa, já que não é crível que o sujeito passivo por mero
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.671 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721070/2018-45

descuido tivesse deixado de contabilizar suas receitas e despesas na forma e montante
apurados pela fiscalização. Aplicável, assim, o § 2o do art. 29 da Lei Complementar no
123/2006, que veda a opção pelo Simples Nacional por 10 anos contados da ocorrência
da infração.
Embora o contribuinte tenha apresentado em sede de recurso voluntário uma série
de argumentos pela inexistência do estouro de caixa, com base inclusive na suposta
documentação a qual não fora analisada pela instância a quo, não concordamos com o raciocínio
apresentado. A respeito, cumpre inclusive reiterar que não houve cerceamento de defesa, posto
que o fato de a DRJ não ter se manifestado expressamente sobre o balancete de verificação, não
quer dizer que ele tenha sido ignorado, mas tão somente que as informações nele constantes seria
insuficiente para contrapor os fatos identificados em fiscalização. A alegação de que a sua conta
"caixa" contempla também suas contas bancárias não tem o condão de afastar a conclusão
fundamentada da Autoridade Fiscal de que houve o chamado "estouro de caixa", situação que
aponta para a existência de omissão de receitas.
A instância a quo, aliás, foi bastante clara ao mencionar que o contribuinte
poderia ter realizado provas em sentido diverso ao que fora identificado, caso houvesse
comprovado o seu fluxo financeiro por meio de suas contas bancárias, o que, todavia, também
não foi feito em sede de recurso voluntário.
Em que pese todo o aduzido, o fundamento para exclusão do contribuinte do
Simples Nacional foi a constatação pela fiscalização da prática reiterada de infração e do
descumprimento reiterado da obrigação de emissão de documento de venda, consoante previsão
dos incisos V e XI da LC no 123/2006. Sucede que para ambas as situações, o conceito de
“prática reiterada” é imprescindível para a correta e efetiva exclusão ao regime. Isto porque caso
utilizado o conceito de prática reiterada constante da lei do Simples Nacional, é imprescindível
levar em consideração que ela somente pode ser considerada em duas hipóteses, conforme
dispõe o artigo 29, §9o da referida norma:
§9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do
caput:
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados,
de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos
últimos 5 (cinco) anos calendário, formalizadas por intermédio de auto de infração ou
notificação de lançamento; ou
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.671 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721070/2018-45

II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
Enquanto que a hipótese descrita no inciso I reclama a emissão de mais um auto
de infração lavrado em face do mesmo fato nos últimos cinco anos, a hipótese descrita no inciso
II demanda a inequívoca comprovação de conduta praticada mediante a utilização de artifício,
ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o
fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo, de modo a ser imprescindível a inequívoca
comprovação do dolo.
A respeito do exposto, cumpre destacar portanto que a simples constatação da
omissão de receita não significa que referida conduta tenha sido praticada de maneira dolosa. Em
outras palavras, a omissão de receitas não pressupõe o dolo, de modo que este necessita ser
provado e não presumido.
Veja-se nesse sentido o conteúdo das Súmulas CARF no 14 e 25:
Súmula CARF no 14. A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25. A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Para Alberto Xavier, a figura da fraude exige três requisitos. Primeiro que a
conduta tenha finalidade de reduzir o montante do tributo devido, evitar ou diferir o seu
pagamento. Segundo o caráter doloso da conduta com intenção de resultado contrário ao Direito.
E por último que tal ato seja o meio que gerou o prejuízo ao fisco.
Na prática, a comprovação da finalidade da conduta, do seu caráter doloso e do
nexo de causalidade entre a conduta ilícita do contribuinte e o prejuízo ao erário é condição sine
qua non para enquadrar determinada prática como fraudulenta. Logo, para restar configurada a
fraude, a autoridade fiscal deve trazer aos autos elementos probatórios capazes de demonstrar
que o sujeito passivo praticou conduta ilícita e intencional hábil a ocultar ou alterar o valor do
crédito tributário, bem como que tal ato afetou a própria ocorrência do fato gerador.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.671 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721070/2018-45

Nesse sentido, veja-se o quanto exposto nos fundamentos do acórdão no 1201-
004.563 de relatoria do Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto e julgado a unanimidade em
19/01/2021 para afastar a qualificação e agravamento de multa de ofício com base na mera
alegação de omissão de receita:
[...] o motivo da qualificação e agravamento da multa foi a entrega de documentos
fiscais zerados, isto é, a mera omissão de receita.
Não se pode agravar ou qualificar uma multa com base na omissão de receitas.
Em sendo assim, traçando-se um paralelo entre a figura da qualificação da multa
na hipótese de exigência de crédito tributário e a prática reiterada para exclusão do contribuinte
com base na legislação do Simples Nacional, conclui-se pela imprescindível necessidade de
comprovação da conduta dolosa do sujeito.
In casu, não nos parece que seja o caso nem do inciso I, nem tampouco do inciso
II. Primeiro porque não consta dos autos a informação de que contra o contribuinte fora lavrado
mais de um auto de infração decorrente da infração identificada. Segundo porque também não
fora comprovado nos autos a prática de qualquer conduta dolosa apta e hábil a ensejar a
aplicação do inciso II ao caso.
Em sendo assim, entendo que o contribuinte não poderia ter sido excluído do
Simples Nacional com base na prática de conduta reiterada estipulada pelo artigo 29, §9o da LC
no 123/2006.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Voto Vencedor
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Redator designado.
A constatação das irregularidades verificadas no procedimento fiscal que
redundou na exclusão de ofício do Simples Nacional da Recorrente, com base nos arts. 29,
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.671 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721070/2018-45

incisos V e XI e §§ 1o, 2o e 9o, inciso II da LC 123/2006 , teve início em função de representação
judicial (e-fls. 03 e ss) que reportava ação judicial de cobrança em que a Recorrente figurava
como requerente (cobrava duplicata de cliente). Requeria o juiz a averiguação se havia
contabilização de eventual nota fiscal de venda do produto vendido pela requerente (aqui
Recorrente) à requerida, ou de nota fiscal de compra do mesmo produto, pela requerente. O
procedimento fiscal constatou que as duplicatas e notas promissórias emitidas constantes da ação
judicial não haviam sido registradas na contabilidade da empresa. Constatou ainda a ação fiscal
que havia por diversos “estouros de caixa”, caracterizado pelo saldo credor da conta contábil
“Caixa”. Outra irregularidade encontrada referiu-se a não contabilização de diversas mercadorias
adquiridas para revenda a partir do mês de abril de 2014, conforme planilha juntada às fls. 46
(excerto abaixo).

Importante reproduzir abaixo os termos do Relatório Fiscal (e-fls. 49 e ss), que
descreve em minúcias a reiteração das condutas dolosas de sistemática ocultação de receitas
(evidenciadas pelas compras efetuadas sem contabilização e estouros de caixa) pela empresa e a
posterior venda sem emissão de Nota Fiscal e sem registro contábil, o que caracteriza a
“utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo”, previsão do art.
29, § 9o, inciso II da LC 123/2006, e que fundamentou a exclusão do SN:
A partir da denúncia formulada pela Justiça e de posse das informações prestadas em
atendimento à intimação, além daquelas já disponibilizadas pelo contribuinte por
ocasião da geração e transmissão do PGDAS – Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional e DEFIS – Declaração de Informações
Socioeconômicas e Fiscais (fls. 27 a 44), constatamos que as duplicatas e notas
promissórias emitidas constantes da ação judicial supra não foram registradas na
contabilidade da empresa.
Indo além, identificamos por diversas vezes a ocorrência de “estouro de caixa”,
caracterizado pelo saldo credor da conta contábil “Caixa”, integrante do Ativo.
Como sabido, a conta “Caixa” representa o dinheiro em espécie de posse da empresa.
Assim, é impossível que uma entidade possua quantidade negativa de papel-moeda em
suas mãos. Tal possibilidade só existe quando tratamos da conta “Bancos”, também
integrante do Ativo, já que as instituições financeiras dispõem de meios como o cheque
especial e congêneres para suprimento de fundos quando os pagamentos superam as
disponibilidades do cliente.
O saldo credor da conta “Caixa” é uma robusta prova da omissão de receitas. Isto ocorre
porque o contribuinte possui dinheiro para efetuar suas transações, mas não o declara
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.671 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721070/2018-45

justamente para fugir da tributação. No caso em tela, ao optar pelo Simples Nacional,
sua sistemática de cobrança baseia-se na receita bruta, tal como disposto no art. 3o da
Lei Complementar no 123/2006. Assim, ao furtar-se na declaração dos rendimentos
auferidos, submete-se a uma alíquota menor do que a que seria devida.
O “estouro de caixa” ocorre quando o contribuinte efetua os pagamentos das despesas
necessárias à manutenção de sua atividade porém não possui receita declarada suficiente
para quitar as obrigações assumidas. Embora impossível no plano prático, o regime das
partidas dobradas usual da Contabilidade permite o registro da operação, mas a
ocorrência do saldo credor na conta Caixa é evidência da ocorrência da omissão de
receitas. Exemplos do “estouro de caixa” no caso concreto podem ser obtidos nas
páginas 2, 3 e 6 do livro Razão de 2014. (arquivo “Razao Contabil 2014.pdf”) e página
1 e 8 do Livro Razão de 2015. (arquivo “Razao Contabil 2015.pdf”), juntados às fls.
19."
(...)
"No caso em tela, a falta de emissão de documento fiscal de venda está provada pela
não contabilização dessa operação ao confrontarmos as notas promissórias e duplicatas
apresentadas em juízo com o disponibilizado pela contabilidade do contribuinte.
A reiteração da infração, por seu turno, resta evidenciada, conforme aba “EXEMPLO
Bertolini e Scalco” da planilha juntada às fls. 46, pela não contabilização de diversas
mercadorias adquiridas para revenda já no mês de abril de 2014. Para tanto, vide os
exemplos das NF no 113736 (Bertolini S/A), NFs no 10016 e 10017 da Scalco e
Bombonato S/A, não registradas em abril de 2014, o que acarreta na exclusão do
Simples Nacional a partir do mês de abril de 2014, nos termos do § 1o do art. 29 da Lei
Complementar no 123/2006.
O que constatamos é a sistemática ocultação de receitas (por ocasião da não emissão de
nota fiscal de venda) e despesas (não contabilização de todas as aquisições de
mercadorias), de forma dolosa, já que não é crível que o sujeito passivo por mero
descuido tivesse deixado de contabilizar suas receitas e despesas na forma e montante
apurados pela fiscalização. Aplicável, assim, o § 2o do art. 29 da Lei Complementar no
123/2006, que veda a opção pelo Simples Nacional por 10 anos contados da ocorrência
da infração."

A Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, prescreve em seus artigos 26 e 29,
incisos V e XI e §§ 1o, 2o e 9o, inciso II:
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional
ficam obrigadas a:
I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com instruções
expedidas pelo Comitê Gestor;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;(...)
XI - houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso I do caput do art.
26; (...)
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.671 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721070/2018-45

§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
§ 2o O prazo de que trata o § 1odeste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso seja
constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza
ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei Complementar.(...)
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do
caput:
I- a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados,
de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos
últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto de infração ou
notificação de lançamento; ou II- a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja
constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza
ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo.
Não há dúvida que a legislação que prevê omissão de receitas aplica-se à
microempresa e à empresa de pequeno porte (artigos do RIR/99):
Omissão de Receita
Art. 199. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte todas as presunções
de omissão de receita existentes nas legislações de regência dos impostos e
contribuições referidos na Lei no 9.317, de 1996, desde que apuráveis com base nos
livros e documentos a que estiverem obrigadas aquelas pessoas jurídicas (Lei no 9.317,
de 1996, art. 18).
(...)
Omissão de Receita
Saldo Credor de Caixa, Falta de Escrituração de Pagamento, Manutenção no Passivo de
Obrigações Pagas e Falta de Comprovação do Passivo Art. 281. Caracteriza-se como
omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da
presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12,
§ 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
(...)
Falta de Emissão de Nota Fiscal
Art. 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital,
a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da
efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de serviços, operações de
alienação de bens móveis, locação de bens móveis e imóveis ou quaisquer outras
transações realizadas com bens ou serviços, bem como a sua emissão com valor inferior
ao da operação (Lei no 8.846, de 1994, art. 2o)."

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.671 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721070/2018-45

Alega a Recorrente que foi considerado precipitadamente que todos os bens
adquiridos foram revendidos. Afirma que no presente processo não restou apontada a ocorrência
concreta de qualquer situação de fato indicada na legislação citada, mas tão somente existem
presunções e suposições sobre a ocorrência de fraude de documentação fiscal.
Mas, restou demonstrado nos autos que houve sistemática ocultação de receitas
efetuada de forma dolosa pela Recorrente e a posterior venda sem emissão de Nota Fiscal sem
registro contábil.
Assim sendo, entendo que restou caracterizada no caso a prática reiterada de
infrações à legislação tributária e a falta de emissão de documento fiscal de venda de
mercadorias, o que acarreta a exclusão do SN a partir do mês de abril de 2014 nos termos da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, em seu artigo 29, incisos V e XI e seus §§ 1o, 2o e 9o,
inciso II.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntario.
(Assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital